Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-69.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000327-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA - CPF: 035.269.821-71 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR RODRIGUES SORIOS - CPF: 053.885.511-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DESABONAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PREJUDICADO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DO AUMENTO PERFECTIBILIZADO NA PRIMEIRA FASE – PENAL FINAL REDIMENSIONADA – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO.

Não se vislumbrando a existência de sentenças condenatórias transitadas em julgado em desfavor do agente, de rigor afastar a carga negativa atribuída aos seus antecedentes, em observância à Súmula 444 do STJ, ficando reajustada a pena-base no mínimo legal diante da ausência de outras circunstâncias judiciais validamente negativadas, a tornar prejudicada a pretensão subsidiária de minoração do aumento correspondente.

A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto a súmula e o artigo de lei relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0000327-69.2019.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, sem imposição de pena de multa.

Nas razões recursais de ID 87900972, o apelante
almeja a fixação da pena-base no mínimo legal
, mediante a exclusão da carga negativa atribuída aos antecedentes criminais, em observância ao teor da Súmula 444 do STJ e, subsidiariamente, a
diminuição para 1/8 (um oitavo) do coeficiente fracionário aplicado pelo vetor judicial negativado
. Em arremate, realiza o prequestionamento do art. 59 do Código Penal e da súmula 444/STJ, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
87900975
, o órgão ministerial de 1a instância se manifesta pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou no parecer de ID

90175450 pelo conhecimento e
parcial provi
mento

do recurso, para reduzir-se a pena-base ao mínimo legal, restando prejudicado o pleito subsidiário de correção do
quantum
de aumento pela circunstância judicial desabonada.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
10 de dezembro de 2018
, por volta das 09h40, no estabelecimento comercial “Ratão Rodas”, o ora apelante
JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA

subtraiu para si
coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Samsung S6, pertencente à vítima
Igor Rodrigues Sorios
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o ofendido laborava no aludido empreendimento e deixou o seu pertence sobre a mesa enquanto atendia um cliente. A seu turno, o ora recorrente adentrou o local com o objetivo de beber água e, nesse instante, subtraiu o
smartphone
que se encontrava à sua vista, sendo a conduta ilícita elucidada já no Terminal André Maggi, na cidade de Várzea Grande-MT, onde o denunciado tentou comercializar a
res furtiva
e acabou detido por populares, que entrarem em contato com a vítima e possibilitaram a prisão do agente.

Por esse fato,
JEAN PATRICK SANTOS DE LIMA
foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal e, irresignado com a dosimetria da pena em sua primeira etapa, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

Com efeito, no que se refere à pretensão defensiva de afastamento da carga negativa imposta nos antecedentes criminais,
a sorte lhe assiste.

Ao que se extrai da r. sentença, a autoridade judiciária desabonou os
antecedentes
destacando que
“são péssimos, inclusive possuindo condenação perante a 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (AP n.o 9875-07.2008.811.0042 – Id. 127798)”
(sic – ID 87900959, pág. 10) – Destaquei.

Não obstante, manuseando as Folhas de Antecedentes Criminais encartadas nos autos e confrontando-as com pesquisas ao sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, denota-se que o feito mencionado no
decisum
não se relaciona à ação penal, mas sim a um Incidente e Procedimento Criminal Diverso, incapaz de gerar sentença condenatória contra o réu.

Além disso, os demais registros existentes em desfavor do ora apelante versam sobre auto de prisão em flagrante, inquéritos policiais e ações penais que igualmente não geraram condenação em seu desfavor, porque ainda estão em curso, ou em razão de a pretensão punitiva estatal ter sido fulminada por algum motivo.

Nesse contexto, não há nos autos elementos para configuração dos maus antecedentes do agente, aplicando-se à hipótese o entendimento jurisprudencial de que
“constitui, igualmente, fundamentação inidônea para sopesar negativamente essa vetorial do art. 59 do CP a utilização de condenações não transitadas em julgado, nos termos da Súmula n. 444 do STJ”.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020). Destaquei.

Com efeito, de rigor
AFASTAR

a carga negativa
atribuída ao citado vetor e, por corolário, não subsistindo outras circunstâncias judiciais validamente desabonadas, a
pena-base
deve ser
conduzida ao mínimo legal
de
01 (um) ano de reclusão
, tornando
prejudicada
a análise do
pleito subsidiário de readequação do aumento perfectibilizado
.

Na fase subsequente do cálculo penal, não há circunstância agravante, persistindo, de outro lado, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a qual não gera efeitos na reprimenda, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ.

Enfim, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, a SANÇÃO FINAL atribuída ao apelante fica reajustada em
01 (um) ano de reclusão.

De mais a mais, denota-se que a autoridade judiciária
deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
ao argumento de que o reconhecimento dos maus antecedentes obsta o preenchimento do requisito contido no inciso III do art. 44 do Código Penal. Destarte, extirpada a avaliação pejorativa dos antecedentes e preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por
uma
sanção restritiva de direitos
, a ser escolhida e fiscalizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

Em arremate, os demais pontos da r. sentença condenatória revelam-se escorreitos e não comportam qualquer reparo.

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela Defesa, malgrado seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que o dispositivo legal referido e a súmula mencionada nas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0000327-69.2019.8.11.0042, a fim de excluir o desabono conferido aos antecedentes criminais, reajustando-lhe a pena-base, por consequência, ao mínimo legal, de modo que a reprimenda fica definitivamente redimensionada para
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por
uma
sanção restritiva de direitos
, a ser escolhida e fiscalizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021